Tribunal: TJMT
Processo: 1053920-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1053920-80.2023.8.11.0001
Recorrente: DIANA CLAUDIA NAMAN
Recorrido: EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 15 de abril de 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. VICIO NO PRODUTO. DIREITO DO COMSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Alega a parte autora que adquiriu veículo junto à parte reclamada.
3. O requerente pleiteia reforma integral da sentença, alegando que o veículo adquirido veio com defeitos devido ao uso.
4. Por outro lado, a parte recorrida defende que a parte consumidora pode testar o veículo e houve disponibilidade para levá-lo à um mecânico de confiança antes da efetivação da compra.
5. Os pedidos da inicial foram julgados improcedentes na decisão de primeiro grau, sob o fundamento de que realização de reparos e substituição de peças em razão do desgaste natural do veículo pelo uso não são passiveis de rescisão de contrato.
6. Em Recurso Inominado a parte autora mantém a tese defendida na inicial.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053920-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIANA CLAUDIA NAMAN - CPF: 483.345.961-20 (RECORRENTE), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.125.306/0001-93 (RECORRIDO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024